Tribunal: TJPA
Processo: 0802365-45.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802365-45.2020.8.14.0028

APELANTE: DEBORHA DE BARROS GOVEIA

APELADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO- SEMAD, SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MARABÁ, MUNICIPIO DE MARABÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSE EM CARGO PÚBLICO. ACEITAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM LICENCIATURA EM PEDAGOGIA PARA A INVESTIDURA NO CARGO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA EDITALÍCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO.
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS
.

1.

A impetrante foi aprovada no Concurso nº 001/2018 do Município de Marabá para o cargo de Professor Pedagogo, cujo edital exige para investidura a apresentação de Diploma de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia.

2.

Possibilidade de flexibilização do princípio da vinculação ao edital. Candidata que apresentou Declaração emitida por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, comprovando a conclusão do curso e a habilitação técnica necessária. Não emissão do certificado por circunstâncias alheias à vontade da impetrante. Ausência de interferência indevida do Poder Judiciário. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

3.

Apelação do Município e Remessa Necessária, conhecidas e não providas
. À UNANIIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e a REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 a 19 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra DEBORHA DE BARROS GOVEIA, diante sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação de Mandado de Segurança (processo nº 0802365-45.2020.8.14.0028 -PJE), impetrado pela Apelada.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

(...)
ISTO POSTO, com lastro no art. 487, I do Código de Processo Civil, RESOLVO O MÉRITO do presente feito a fim de julgar CONCEDER A SEGURANÇA
requeridal.

Isento de custas processuais por se tratar de sucumbente com prerrogativa de Fazenda Pública e sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do rito especial. Sujeito ao reexame, na forma do art. 14, §1º da 12.016/09. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, servindo este de expediente Marabá/PA, 17 de julho de 2020.

– grifo nosso

Em razões recursais (Id. 4631402 - Pág. 1/15) o Município afirma que a impetrante não preencheu requisito fundamental para o exercício do cargo Professor Pedagogo, cujo edital do certame exige diploma de conclusão de curso de nível superior em Pedagogia, por instituição de ensino devidamente reconhecida.

Aduz que a exigência de comprovação de formação em pedagogia tal qual está prevista no edital está de acordo com a doutrina e jurisprudência pátria, concluindo que o ato da Administração é legal, bem como, assevera que a sentença não se pronunciou acerca do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Sustenta ausência de demonstração por parte da impetrante (apelada) do seu direito líquido e certo. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja denegada a segurança.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 4631407 - Pág. 1 ao Id. 4631410 - Pág. 5), pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id. 5347514 - Pág. 1/4)

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do
CPC/2015,
conheço da apelação, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise consiste em verificar se a apelada preencheu os requisitos para tomar posse no cargo de Professora Pedagoga, em virtude de sua aprovação no Concurso Público nº 001/2018 do Município de Marabá.

De acordo com o Item 16.1 - K do Edital nº 001/2018, que regeu o mencionado certame, são requisitos para a investidura no referido cargo: (...) Cópia do Diploma e Histórico Escolar, conforme a escolaridade exigida para investidura do cargo.

No caso dos autos a apelada deixou de apresentar o Diploma de Conclusão do curso Licenciatura em Pedagogia por circunstâncias alheias a sua vontade, entretendo, juntou Histórico Escolar e Declaração emitida pela instituição de ensino informando a conclusão do curso licenciatura em Pedagogia, conforme documento de Id. 4631368 - Pág. 1.

É cediço que o Edital possui efeito vinculante para os candidatos e para a Administração, contudo, o postulado não é absoluto e deve ser flexibilizado diante de exigências que fogem da razoabilidade e da proporcionalidade. Em situações como estas, permite-se que o Poder Judiciário interfira, para promover o controle da legalidade do ato administrativo.

De acordo com a jurisprudência do STF, o Legislador não pode escudar-se em uma pretensa discricionariedade para criar barreiras legais arbitrárias e desproporcionais para o acesso às funções públicas, de modo a ensejar a sensível diminuição do número de possíveis competidores e a impossibilidade de escolha, pela Administração, daqueles que são os melhores. Para ilustrar colaciono o julgado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 838 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TATUAGEM. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. REQUISITOS PARA O DESEMPENHO DE UMA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI FORMAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 37, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. IMPEDIMENTO DO PROVIMENTO DE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE TATUAGEM NO CORPO DO CANDIDATO. REQUISITO OFENSIVO A DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DA PROPORCIONALIDADE E DO LIVRE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA ESTATAL DE QUE A TATUAGEM ESTEJA DENTRO DE DETERMINADO TAMANHO E PARÂMETROS ESTÉTICOS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 5º, I, E 37, I E II, DA CRFB/88. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RESTRIÇÃO. AS TATUAGENS QUE EXTERIORIZEM VALORES EXCESSIVAMENTE OFENSIVOS À DIGNIDADE DOS SERES HUMANOS, AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA PRETENDIDA, INCITAÇÃO À VIOLÊNCIA IMINENTE, AMEAÇAS REAIS OU REPRESENTEM OBSCENIDADES IMPEDEM O ACESSO A UMA FUNÇÃO PÚBLICA, SEM PREJUÍZO DO INAFASTÁVEL JUDICIAL REVIEW. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM OS VALORES ÉTICOS E SOCIAIS DA FUNÇÃO PÚBLICA A SER DESEMPENHADA. DIREITO COMPARADO. IN CASU, A EXCLUSÃO DO CANDIDATO SE DEU, EXCLUSIVAMENTE, POR MOTIVOS ESTÉTICOS. CONFIRMAÇÃO DA RESTRIÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRARIEDADE ÀS TESES ORA DELIMITADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O princípio da legalidade norteia os requisitos dos editais de concurso público. 2. O artigo 37, I, da Constituição da República, ao impor, expressamente, que “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei”, evidencia a frontal inconstitucionalidade de toda e qualquer restrição para o desempenho de uma função pública contida em editais, regulamentos e portarias que não tenham amparo legal. (Precedentes: RE 593198 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013, DJe 01-10-2013; ARE 715061 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19-06-2013; RE 558833 AgR, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25-09-2009; RE 398567 AgR, Relator Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 24-03-2006; e MS 20.973, Relator Min. Paulo Brossard, Plenário, julgado em 06/12/1989, DJ 24-04-1992). 3.
O Legislador não pode escudar-se em uma pretensa discricionariedade para criar barreiras legais arbitrárias e desproporcionais para o acesso às funções públicas, de modo a ensejar a sensível diminuição do número de possíveis competidores e a impossibilidade de escolha, pela Administração, daqueles que são os melhores
. 4. Os requisitos legalmente previstos para o desempenho de uma função pública devem ser compatíveis com a natureza e atribuições do cargo. (No mesmo sentido: ARE 678112 RG, Relator Min. Luiz Fux, julgado em 25/04/2013, DJe 17-05-2013). 5 (...). (RE 898450, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-114 DIVULG 30-05-2017 PUBLIC 31-05-2017) – grifo nosso

Com efeito, verifica-se que o óbice criado pela Administração à posse da impetrante, ora apelada não se revela razoável, quando considerado que a Declaração emitida por instituição legítima é bastante para demonstrar a conclusão do curso exigido no edital, tornando a necessidade do diploma uma exigência excessiva, frente ao quadro fático apresentado.

A jurisprudência do STJ firmou posicionamento no sentido de que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO ATO DA POSSE. IMPEDIMENTO DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA, POIS PENDENTE DE REGISTRO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma
. Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.02.2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011.

2. Agravo Interno do Estado de São Paulo a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp 415260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28/06/2017) – grifo nosso

Importa destacar precedente deste Egrégio Tribunal em caso análogo flexibilizando a regra da vinculação ao edital:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO VISANDO O INGRESSO AO CARGO DE TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO “A” DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ/IGEPREV.
INAPTIDÃO DE CANDIDATA DEVIDO A NÃO APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. EXIBIÇÃO DE ATESTADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO EXIGIDA PELO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO CONSISTENTE NA DESAPROVAÇÃO DA CANDIDATA NO CERTAME QUE SE REVELA ILEGAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. Acórdão Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de Instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 (nove) aos 16 (dezesseis) dias do mês de dezembro do ano de 2020.

Turma Julgadora: Desembargadora Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria E

(TJ/PA, 4207166, 4207166, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-17) – grifo nosso

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. CARGO DE PROFESSOR DE CIÊNCIAS. POSSE INDEFERIDA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DIPLOMA. CANDIDATA QUE AINDA NÃO HAVIA COLADO GRAU NA DATA PREVISTA PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À POSSE NO CARGO PRETENDIDO. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE ENSINO SUPERIOR FIRMADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COMPROVADA A CONCLUSÃO DO CURSO EXIGIDO NO EDITAL DO CERTAME. PROVA IDÔNEA. POSSIBILIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL.

ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE VERIFICADAS. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO EXISTENTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito Municipal de Afuá, em decorrência do ato que impediu a posse da impetrante, após a aprovação em concurso destinado ao provimento de vagas no cargo de Professor de Ciências.

2. No caso, a Sentença foi prolatada em consonância com
a jurisprudência do Colendo STJ, segundo a qual deve ser reconhecido o direito subjetivo a nomeação e posse ao candidato aprovado dentro das vagas

em concurso público que apresentou uma Declaração da Instituição de Ensino, atestando a conclusão do curso superior exigido no edital do certame, constituindo meio hábil à comprovação do nível de escolaridade exigido para o cargo almejado, tendo em vista que a candidata comprovou ter concluído o curso.

3. Não se mostra razoável e proporcional impedir a posse de candidata em cargo público, para o qual restou aprovada, em razão da não exibição de diploma registrado, quando comprova, por meio de documentação idônea, no caso de uma Declaração de Conclusão de Curso expedida pela instituição de ensino, que tinha o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo de professor pretendido.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

(TJ/PA, 2020.00902144-23, 212.715, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-03-09, Publicado em 2020-03-16) – grifo nosso

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSORA. POSSE INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DIPLOMA. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE ENSINO SUPERIOR FIRMADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROVA IDÔNEA. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONFIRMADA. 1.
Embora o Edital do concurso exigisse, para a posse dos candidatos aprovados em concurso público, a apresentação de diploma de curso superior, a apresentação de declaração emitida pela instituição de ensino, atestando a integralização dos créditos necessários, supre a exigência. Precedentes. 2. O atraso em emissão do diploma de conclusão de curso de graduação, devidamente comprovado nos autos, não pode resultar em prejuízo ao impetrante.
3. Sentença confirmada. 4. Apelação e remessa oficial desprovida. (...) (TJ-PA - REEX: 00003020820138140002 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 17/09/2014, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 17/09/2014). – grifo nosso

A manifestação do Parquet corrobora com o entendimento adotado:

Não se trata da flexibilização dos critérios estabelecidos no edital pela Administração Pública, mas admitir que a condição exigida pelo concurso seja comprovada através de documento que tenha a mesma força probatória do Diploma previsto no edital.
Conclui-se, portanto, que a exigência de comprovar a conclusão do curso foi plenamente satisfeita através de outro meio igualmente idôneo, consubstanciado em documento expedido pela própria instituição de ensino, não sendo razoável a exigência de apresentação exclusivamente do diploma para a pretendida inscrição
. – grifo nosso

Portanto, o recurso do Município não merece ser provido.

Ademais, apenas a título de registro, restou apresentado aos autos, tanto pelo apelante quanto pela apelada, o Diploma de Conclusão de Curso em Licenciatura em Pedagogia, devidamente reconhecido pelo MEC, conforme verifica-se pelos Ids.
4631403 - Pág. 1 e Id. 4631409 - Pág. 1.

Não havendo mais questões a serem apreciadas em sede de Apelação, passo Reexame Necessário.

DA REMESSA NECESSÁRIA

À luz art.14, §1º da Lei nº 12.016/2009, conheço da Remessa Necessária e, ao fazê-lo, verifico que a sentença não carece de reparos, devendo permanecer inalterada em todos os seus termos.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira parecer ministerial e,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e da REMESSA NECESSÁRIA, NEGANDO-LHES PROVIMENTO,
para manter a sentença do Juízo a quo inalterada.

É o voto.

Belém (PA), 20 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/07/2021